Tribunal: TJPA
Processo: 0022668-03.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022668-03.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUANA THAIS LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0022668-03.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BELÉM - 7ª VARA CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(PROMOTORA DE JUSTIÇA VALÉRIA PORPINO NUNES)

APELADA:
LUANA THAIS LIMA DA SILVA
(DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

PROCURADORA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO
. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a absolvição da apelada quando inexiste comprovação segura nos autos de que a agente efetivamente praticou o delito, não se admitindo condenação fundada unicamente em provas colhidas no inquérito policial e não submetidas ao devido processo legal, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

2.

A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio do
in dubio pro reo
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio da Promotora de Justiça Valéria Porpino Nunes, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu
Luana Thais Lima da Silva
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática delitiva tipificada no artigo 129, §2º, do Código Penal.

Na sentença, o magistrado, entendendo insatisfatória a instrução criminal nos autos que conduziria à certeza absoluta do fato típico, ou seja, da prática pela apelada do crime de lesão corporal, logo, decidiu pela sentença absolutória, tendo em vista a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignada, a representante do
Parquet
apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada nos termos da denúncia, diante da comprovação da materialidade e autoria delitiva.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido rechaçou as teses do apelo, sustentando a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, na condição de
custos legis
, em parecer de lavra da
Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por promotora de justiça no exercício de suas funções. Conheço.

Em resumo, consta da denúncia:

“
Versam os autos de IPL, base da presente denúncia, que no dia 06/08/2016 a vitima JOYCI ANI ASSUNÇÃO DA COSTA estava em sua residência, e que a denunciada LUANA THAIS LIMA DA SILVA foi até a sua casa, sendo recebida pelo seu padrasto RICARDO OLIVEIRA RODRIGUES em que deixou as duas conversarem. LUANA perguntou se JOYCI ainda estava namorando com o nacional CARLOS e após a resposta negativa feita pela vítima, a denunciada desferiu golpes com uma tesoura na cabeça, rosto, costa e perna da vítima, que após o fato ocorrido LUANA evadiu-se do local momento em que o padrasto se encontrava na vila pôde presenciar a fuga, que após isso foi socorrer a sua enteada e a levou para o pronto socorro do Guamá, e também foi feita a chamada de uma VTR informando a residência de LUANA. mas a mesma não foi encontrada.

Laudo Pericial de lesões corporais n.° 2017.01.009464-TRA (f1.46/IPL) concluiu que a houve ofensa à integridade física da vítima Joyci, resultante de deformidade permanente.

São os fatos.

A autoria e materialidade delitiva restaram fartamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais e pelo Laudo Pericial de lesões corporais n.° 2017.01.009464- TRA (f1.46/IPL)”

Pois bem.

A configuração do crime de lesão corporal necessita de prova da ofensa à integridade física da vítima, consoante disposto no art. 129 do CP, ou seja, consiste no
animus laedendi
do ofensor:

“Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:”

No entender de Damásio de Jesus (2012), temos uma classificação
mais detalhada do crime de lesões corporais, pois entende:
“ser crime
de forma livre, pois pode ser cometido por qualquer meio; crime material, de comportamento e de resultado; crime de dano, pois se consuma com a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado e também é crime plurisubistente, pois é um crime constituído de vários atos. Além disso, o crime de lesões corporais é crime unisubjetivo, pois pode ser cometido por apenas uma pessoa”.

Deste modo, o
conceito de lesão corporal deve ser apreendido não apenas como uma lesão física ao corpo, mas toda e qualquer ofensa que prejudique a integridade física ou psíquica, abrangendo, assim, qualquer distúrbio à saúde do ofendido. S
ob o ponto de vista de Mirabete
(2012, p. 69)
“o delito de lesão corporal pode ser conceituado como a ofensa à integridade corporal ou à saúde”.

Entretanto, não se ignora, que no caso vertente, apesar da constatação da
materialidade delitiva
, atestada por meio do Laudo Pericial nº 2017.01.009464-TRA (fls. 6 do ID nº 5356101), conclusivo no sentido de que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda, permaneceu ausente o nexo de causalidade para fins de comprovação com a certeza absoluta de
autoria delitiva
da apelada, por conseguinte, não ocorreu confirmação de que o fato narrado no supramencionado laudo, foi provocado pela recorrida.

Enfatiza-se, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, todavia, da análise dos autos, constata-se que as informações apresentadas na fase inquisitorial, não foram devidamente comprovadas em sede de instrução processual.

Ademais, conforme afirma o juízo
a quo
, em sua decisão, apura-se não ocorrência de oitiva de testemunhas, vítima ou realização de interrogatório da recorrida, declarada revel no decorrer do processo.

Desta forma, devido à ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório ou ampla defesa, com a perspectiva de fundamentar um édito condenatório seguro, não há outro rumo a seguir, senão a manutenção da absolvição.

Conforme o disposto no
art. 155
[1]
do Código de Processo Penal
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

“Das provas produzidas não é possível realizar um juízo de valor absoluto sobre a autoria delitiva e a materialidade dos fatos, especialmente em virtude de que não houve qualquer elemento probatório produzido mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório apto a comprovar a autoria delitiva e dar confirmação à materialidade atestada pelo laudo pericial nº 2017.01.009464-TRA.

Considerando que nenhum elemento probatório foi produzido em sede de instrução processual, sequer foram ouvidas testemunhas, vítima ou a própria denunciada, o laudo pericial restou isolado, de modo que não é possível confrontá-lo com outros elementos produzidos sem o devido contraditório ou ampla defesa para se concluir pela responsabilidade da denunciada.

É certo que somente prova produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório poderiam confirmar que a deformidade permanente atestada na vítima pelo laudo referido foi de fato provocada pela denunciada conforme as circunstâncias expostas na acusação, assim restou dúvida que faz a absolvição ser medida de justiça.

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessária a certeza absoluta da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, pois não há nos autos prova contundente apta à condução de um juízo de condenação segura.

E, como no caso em tela as provas colacionadas não são robustas o suficiente a ensejar o decreto condenatório, a medida mais justa é a absolvição, ante o princípio do in dúbio pro reo. Nesse sentido:

"Prova. Autoria delitiva que se mostra duvidosa, sinalizada como mera possibilidade. Hipótese que enseja a aplicação do princípio in dúbio pro reo. Inteligência do artigo 368, VI, do CPP É imperativa a aplicação do princípio constitucional do in dúbio pro reo quando a autoria está sinalizada como mera possibilidade. Para a condenação criminal exige-se certeza plena. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no artigo 386, VI, do CPP." (TJPR C. Única - AP 070/02 - Rel. Carlos Henrique - j. 05.11.2002 - RT 809/656).

Como é cediço, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjun -_o probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório.

A dúvida deve levar, necessariamente, à absolvição, em apreço à constitucional presunção de inocência, a menos que haja robusto conjunto probatório a elidi-la. Não é o que ocorre nos autos.

Assim, imperiosa a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

O princípio da inocência é hoje dogma constitucional, um dos principais pontos que trata a Carta Magna.

A liberdade é o direito mínimo dado ao cidadão para que este se proteja do poder ilimitado do Estado, assegurando a própria efetividade jurídica.

Em nossos dias, não se pode estudar processo sem ter como base a Constituição, os valores consagrados por esta.

O princípio "
In dubio pro reo
", significa que na dúvida decide-se a favor do réu, isso nada mais é que presumir que ele seja inocente.

"TFR: "Prevalência do Princípio da presunção de inocência, ante a fragilidade, ou inexistência de prova concludente, não há de impressionar-se o juiz criminal com a vida pregressa do réu, para proferir a condenação, invertendo o princípio da presunção de inocência pela de culpa." (ACR ng 0007206 S.P).

Concluo que a debilidade da prova conduz a absolvição da denunciada na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Por todo o exposto, ABSOLVO LUANA THAS LIMA DA SILVA, com base no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação.” (grifos no original)

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa da apelada,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Isto posto, n
o caso vertente,
entendo que o Juízo
a quo
demonstrou adequadamente a ausência de comprovação acerca do suposto crime de lesão corporal praticado pela apelada, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, norteador em caso de dúvidas da autoria delitiva.

In casu
, o magistrado sentenciante, agiu corretamente ao decidir pela sentença absolutória, pois seria inaceitável fundar solução condenatória em prova que não conduza à certeza, não bastando a probabilidade.

Assim, observa-se que não há prova estreme de dúvidas quanto ao nexo de causalidade dos fatos narrados terem sido cometidos pela apelada. Logo, havendo dúvida, deve prevalecer sempre o princípio do
in dubio pro reo
.

Digo isso pois, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, e diante da ausência de depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que não houve produção de prova em sede de instrução processual, a ser avaliada sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Como se vê, a Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que não se pode afirmar que as lesões encontradas na vítima tenham sido provocadas pela apelada, tendo em vista que o mencionado Laudo Pericial foi prova única da materialidade delitiva. Ademais,
sequer foram ouvidas em juízo: testemunhas, vítima ou a própria apelada, desta feita, não
houve alicerce à condenação da recorrida em sede de instrução processual.

No caso, como bem apontado pelo magistrado singular, não foi produzido um conjunto probatório harmonioso e robusto contundente e apto ao édito condenatório seguro. Dito isto, em razão da existência de consideráveis dúvidas a respeito da configuração do ilícito, ou seja, materialidade e autoria do delito perpetrado,
a absolvição é medida que se impõe na estrita observância do princípio do
in dúbio pro reo.

Nessa esteira, colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES.
DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP,
e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.
3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.
4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) (destquei)

Assim, a meu sentir, volto a repetir, correto estava e permanece o magistrado sentenciante quando afiança que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, com certeza, que a apelada praticou os fatos descritos na denúncia, pelo que se torna inviável a condenação.

Ante o exposto, deixo de acompanhar o parecer do
custos legis
, para
conhecer do recurso e negar provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença de 1º grau.

É como voto.

Belém, 13 de janeiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 29/03/2022